Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-68.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INÉRCIA EM APRESENTAR DEFESA. FRAUDE BANCÁRIA. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. PAGAMENTO DE BOLETO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora a importância de R$ 7.095,70, a título de dano material.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram ofertadas contrarrazões.
III. Inicialmente, consigna-se que a revelia, nos Juizados Especiais, somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei 9.099/95 e, portanto, não decorre do não oferecimento de contestação, especialmente porque, ante os princípios da oralidade, da simplicidade e da informalidade que regem os Juizados Especiais, ainda que sem advogado, pode o réu apresentar defesa oral. A rigor, mesmo que não se trate de revelia, a inercia da parte ré em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo. Portanto, no caso concreto, ainda que a parte ré tenha comparecido à audiência de conciliação, a sua inércia em apresentar defesa dentro do prazo gerou a preclusão temporal para fazê-lo, bem como apresentar os respectivos documentos.
IV. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A responsabilidade da recorrente pelos fatos narrados conduz à análise do mérito. Preliminar rejeitada.
V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
VI. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC, cabendo ao fornecedor apresentar provas aptas a excluírem a sua responsabilidade.
VII. Ademais, nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Logo, cabia ao réu fazer prova de que a transação bancária (pagamento de boleto) foi realizada pela autora, por meio de seu aparelho celular e senha, o que deixou de fazer.
VIII. Cabe ressaltar que a atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no risco da atividade da instituição financeira, nos termos do enunciado da Súmula 479 do STJ.
IX. No caso concreto, extrai-se que foi realizado o pagamento de um boleto bancário na conta corrente da autora no valor de R$ 7.095,70, que não foi reconhecido por ela, tendo feito, inclusive, Boletim de Ocorrência quanto ao fato. Verifica-se que a autora recebeu ligação do setor de segurança do Banco indagando sobre a operação que, no entanto, não tomou qualquer providência e a autora foi vítima de fraude.
X. Desse modo, conclui-se que os fatos decorreram, diretamente, da falta de zelo do recorrente, a permitir a ocorrência de fraude, restando configurada a sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, devendo a sentença ser mantida à íntegra.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.